Tribunal: TJDFT
Processo: 0750344-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750344-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, JEAN CARLOS MARTINS, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO D E S P A C H O Vistos etc. Os mandados de intimação dos agravados JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, JEAN CARLOS MARTINS e ELIENE APARECIDA BRITO retornaram com AR não cumprido (ID 24910494, 24910497 e 24910501), já o da agravada LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO retornou como cumprido, em observância ao AR de ID 24795440. Não obstante o disposto, compulsados os autos de origem, verifiquei que, consoante certidão de ID 83128032 daquele feito, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO não mais reside naquele endereço, tendo sido indicado um outro, qual seja: QNP 15 CONJUNTO G CASA 40 CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72241-607. Assim, a fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial, determino a reiteração da diligência no endereço supracitado. Além disso, de acordo com informações constantes dos autos originários, a agravada JF MARTINS PINHEIRO EIRELI foi citada na pessoa de sua representante legal, a Sra. LUCILENE DA SILVA MONTEIRO. Por consectário, determino a intimação da pessoa jurídica em questão na pessoa de sua representante legal, no mesmo endereço declinado acima. Em relação aos demais agravados, intime-se a parte agravante para que, fulcrada nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), apresente, prazo de até 10 (dez) dias, endereço(s) atualizado(s) de JEAN CARLOS MARTINS e ELIENE APARECIDA BRITO de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, evitando, com isso, eventuais nulidades. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator